Tribunal: TJDFT
Processo: 0713232-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713232-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITEN CONCESSIONARIA DO CENTRO DE GESTAO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL SA APELADO: SUNTECH S.A. DESPACHO Em razão da extensa pauta de julgamento da E. 4a Turma nesta data, defiro o adiamento postulado, devendo o processo ser incluído na próxima sessão por videoconferência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator